Tribunal: TRF3
Processo: 5007913-90.2018.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
482/1197)

5007913-90.2018.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO - ACESSO À JUSTIÇA.

1. É possível o processamento dos embargos, sem a garantia da execução fiscal, mediante prova da impossibilidade econômica do executado.

2. O embargante, ora apelante, não foi intimado para reforçar a penhora ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção dos embargos.

3. Apelação parcialmente provida, para anular a r. sentença e determinar a intimação do apelante.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007913-90.2018.4.03.6112

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ABIMAEL LIMA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO PARRAO GUILHEM - SP250162-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007913-90.2018.4.03.6112

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ABIMAEL LIMA DOS SANTOS

Advogado do

Inteiro teor:
482/1197)

5007913-90.2018.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO - ACESSO À JUSTIÇA.

1. É possível o processamento dos embargos, sem a garantia da execução fiscal, mediante prova da impossibilidade econômica do executado.

2. O embargante, ora apelante, não foi intimado para reforçar a penhora ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção dos embargos.

3. Apelação parcialmente provida, para anular a r. sentença e determinar a intimação do apelante.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007913-90.2018.4.03.6112

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ABIMAEL LIMA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO PARRAO GUILHEM - SP250162-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007913-90.2018.4.03.6112

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ABIMAEL LIMA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO PARRAO GUILHEM - SP250162-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação (ID 31681299 - fls. 12/13) contra r. sentença de extinção dos embargos à execução fiscal, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de garantia.

O apelante (ID 31681300) requer o conhecimento do recurso e o julgamento do mérito dos embargos.

Sem contrarrazões (ID 31681300 - fl. 06).

É o relatório.

aacarval

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007913-90.2018.4.03.6112

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ABIMAEL LIMA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO PARRAO GUILHEM - SP250162-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no 6.830/80:

"Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: (...)

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.

Art. 16 - (...).

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução".

O reforço da penhora é matéria para "qualquer fase do processo".

Não há preclusão.

"A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (artigo 5o, XXXV, da Constituição)

É possível o processamento dos embargos, sem a garantia da execução fiscal, mediante prova da impossibilidade econômica do executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA PELO JUIZ EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

(...)

9. A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. (Precedentes: REsp 973.810/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 17/11/2008; REsp 739.137/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 22/11/2007; AgRg no Ag 635829/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 18/04/2005; REsp 758266/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/08/2005)

(...)

14. Recurso a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008".

(REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010).

No caso concreto, o Juízo não está garantido.

Não há prova, no atual momento processual, da impossibilidade de garantia da execução, pelo executado.

Não consta dos autos a intimação do ora apelante para reforçar a penhora ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, sob pena de extinção dos embargos.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação, para anular a r. sentença e determinar a intimação do apelante.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO - ACESSO À JUSTIÇA.

1. É possível o processamento dos embargos, sem a garantia da execução fiscal, mediante prova da impossibilidade econômica do executado.

2. O embargante, ora apelante, não foi intimado para reforçar a penhora ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção dos embargos.

3. Apelação parcialmente provida, para anular a r. sentença e determinar a intimação do apelante. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, para anular a r. sentença e determinar a intimação do apelante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.